Tribunal: STF
Processo: Pet 607
Classe: Pet
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-26
Data de publicação: 1992-08-26

Ementa:
DIREITO DE PETIÇÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 5., XXXIV,
LETRA "A". O DIREITO DE PETIÇÃO NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, A GARANTIA
DE ESTAR EM JUÍZO, LITIGANDO EM NOME PRÓPRIO OU COMO REPRESENTANTE
DE TERCEIRO, SE, PARA ISSO, NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE HABILITADO, NA
FORMA DA LEI. CONSTITUEM EXCEÇÕES AS HIPÓTESES EM QUE O CIDADAO,
EMBORA NÃO ADVOGADO INSCRITO NA OAB, PODE REQUERER, PERANTE JUIZOS E
TRIBUNAIS. CONSTITUIÇÃO, ARTS. 133 E 5., XIII. DISTINTOS O DIREITO
DE PETIÇÃO E O DIREITO DE POSTULAR EM JUÍZO. NÃO E POSSIVEL, COM BASE
NO DIREITO DE PETIÇÃO, GARANTIR A BACHAREL EM DIREITO, NÃO INSCRITO
NA OAB, POSTULAR EM JUÍZO, SEM QUALQUER RESTRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.